Tribunal: TJMT
Processo: 1003226-74.2020.8.11.0046
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003226-74.2020.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MILTON GIONGO - CPF: 285.540.009-00 (APELANTE), VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), PEDRO GARCIA TATIM - CPF: 249.137.230-49 (APELADO), PEDRO GARCIA TATIM - CPF: 249.137.230-49 (ADVOGADO), FABIO ADAIR GRANCE MARTINS - CPF: 010.374.651-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REMUNERAÇÃO FIXA E VARIÁVEL – CLÁUSULA DE ÊXITO – PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE BENS OU VALORES “RECUPERADOS” – DEPÓSITOS JUDICIAIS ORIUNDOS DE ARRENDAMENTO PACTUADO ANTES DA INTERDIÇÃO – AUSÊNCIA DE NEXO ENTRE OS VALORES E A ATUAÇÃO DO ADVOGADO – RECONHECIMENTO EXTRAPROCESSUAL DO VALOR DEVIDO – EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO – APLICAÇÃO DA
EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS
– ART. 917, §2º, I E IV, DO CPC E ART. 476 DO CC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – ÔNUS SUCUMBENCIAL READEQUADO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O contrato de prestação de serviços advocatícios que prevê honorários fixos e adicionais condicionados à efetiva recuperação de bens ou valores exige, para a cobrança da verba variável, demonstração da atuação direta do advogado na reaquisição patrimonial.

Inviável a cobrança de percentual sobre valores oriundos de arrendamento de área agrícola celebrado com anuência dos herdeiros antes do ajuizamento da interdição, cuja liberação judicial não decorreu de medida promovida pelo patrono, mas de ajuste autônomo e pré-existente.

Demonstrado que o próprio exequente reconheceu extrajudicialmente como devida quantia inferior à executada, e ausente correlação entre sua atuação e os depósitos judiciais realizados, impõe-se o reconhecimento do excesso de execução.

Aplica-se ao caso o disposto no art. 917, §2º, incisos I e IV, do CPC, por se tratar de execução acima do valor do título e promovida por parte inadimplente, bem como o art. 476 do Código Civil, que consagra a exceção do contrato não cumprido.

Sentença reformada para acolher parcialmente os embargos à execução, limitando o crédito ao valor efetivamente reconhecido pelo credor como devido, com redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MILTON GIONGO contra a sentença de ID 275264633 proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Comodoro que nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO nº 1003226-74.2020.8.11.0046 movido em desfavor de

PEDRO GARCIA TATIM julgou improcedentes os embargos, mantendo incólume o crédito executado pelo apelado na AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA nº 1001878-55.2019.8.11.0046, com base em contrato de honorários advocatícios, condenando o embargante, ora apelante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da execução.

Em suas razões de ID 275264653 o apelante sustenta que o contrato firmado previa pagamento de honorários fixos e variáveis, sendo este último sobre bens "recuperados" judicialmente.

Defende que os valores depositados nos autos da interdição são frutos de arrendamento regular e previamente ajustado, sem qualquer atuação do advogado na recuperação de tais valores, configurando inadimplemento contratual.

Ressalta que o próprio exequente reconheceu como devido o valor de R$32.901,72 em cobrança extrajudicial datada de 01/03/2017, e que a execução supera indevidamente esse valor, caracterizando excesso de execução.

Aponta que o exequente deixou de atuar nos autos da interdição em 11/09/2014, conforme substituição processual, e os depósitos questionados ocorreram em 30/04/2015, após a saída do advogado, não sendo possível vincular sua atuação aos valores depositados.

Aduz, ainda, que os valores depositados referem-se ao pagamento de arrendamento de área agrícola, pactuado com conhecimento de todos os herdeiros e antes da interdição, não caracterizando “recuperação” de bens perdidos.

Por fim, requer a reforma da sentença para que o seu pleito inaugural seja inteiramente concedido, com a inversão do ônus sucumbencial.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 275264658, por meio das quais o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O recurso merece prosperar parcialmente.

A presente controvérsia gira em torno da legalidade da execução promovida por Pedro Garcia Tatim em face de Milton Giongo, especialmente no que diz respeito à cláusula contratual que prevê o pagamento de honorários advocatícios variáveis, fixados em 10% sobre valores que viessem a ser “recuperados” judicialmente na Ação de Interdição promovida contra o genitor do embargante, Sr. Constantino Giongo.

A questão posta, portanto, exige análise da natureza dos valores depositados judicialmente nos autos da interdição e da atuação efetiva do exequente enquanto advogado constituído para o patrocínio da causa, a fim de aferir se houve ou não cumprimento da condição estipulada no contrato de honorários para a exigência do percentual adicional, bem como eventual ocorrência de excesso de execução.

Pois bem.

Da relação contratual e seus limites.

Consta dos autos que as partes firmaram contrato de prestação de serviços advocatícios, em que o exequente se obrigou a atuar em favor de dois herdeiros — o embargante Milton Giongo e seu irmão, Daniel Giongo (falecido) —, com a finalidade de ajuizar Ação de Interdição contra o pai de ambos, Sr. Constantino Giongo.

A cláusula primeira do contrato dispõe que:

“O Contratado obriga-se, em cumprimento ao presente contrato e das procurações que lhe foram outorgadas pelos irmãos e cunhadas dos Contratantes, e por estes mesmos, com a finalidade de patrocinar a defesa e interesses de todos, com o ajuizamento de Ação de Interdição de seu pai, perante qualquer juízo, instância, ou tribunal, podendo, ainda, propor em qualquer comarca, as ações necessárias, relativas a esta interdição, bem como outras de interesse dos Contratantes, e de seus irmãos e cunhados, em todos seus termos, até o final; praticando com zelo e atividade o que for necessário para o bom cumprimento do mandato recebido .”

A cláusula segunda estipulou a remuneração da seguinte forma:

“O Contratado receberá a título de honorários a quantia de 10 (dez) salários mínimos, sendo 3,5 salários deverão ser pagos no Ato da assinatura deste contrato, mais a quantia de 10% (dez por cento), do valor que vier a ser recuperado à qualquer título, sobre o valor recebido judicialmente, ou sobre o acordo amigável.”

Portanto, o contrato é claro ao vincular a parcela variável da remuneração (10%) a uma condição objetiva: que bens ou valores venham a ser efetivamente recuperados por atuação direta do advogado no processo judicial.

Da natureza dos valores depositados nos autos da interdição.

No tocante à existência ou não de “bens recuperados”, o embargante esclarece que os valores depositados nos autos da Ação de Interdição — quatro depósitos realizados nos dias 30/04/2014 e 30/04/2015 — correspondem a pagamentos feitos por arrendatários (Srs. Sadi Luiz Piccinin e Sadi Luiz Piccinin Júnior), relativos ao uso de área rural pertencente à família, e que o arrendamento foi celebrado com a anuência de todos os herdeiros, inclusive antes do ajuizamento da interdição.

Logo, trata-se de valores oriundos de negócio jurídico previamente pactuado, cuja origem não se deveu à atuação do advogado, mas sim a contratos voluntariamente celebrados pelos herdeiros da família Giongo, sendo recebíveis independentemente da interdição judicial do patriarca.

Importa observar que a cláusula de êxito pressupõe a recuperação de bens que estavam ilicitamente retidos, subtraídos ou perdidos, e que retornaram ao patrimônio dos contratantes por meio da atuação judicial do patrono.

Não se cuida, aqui, de mera disponibilidade de valores em conta judicial, mas de uma reaquisição efetiva do direito, o que não se verifica no presente caso

Da atuação parcial do advogado e sua cessação.

Outro elemento relevante é o limite temporal da atuação do exequente nos autos da interdição.

Conforme documentação acostada, em 11/09/2014, outra procuradora (Dra. Darlene Katia Fogliatto Gouveia) passou a representar os herdeiros no processo de interdição, o que implicou o encerramento da atuação de Pedro Garcia Tatim.

Contudo, os últimos depósitos judiciais ocorreram em 30/04/2015, quando o exequente já não mais patrocinava a causa, o que afasta qualquer correlação entre sua atuação e a entrada desses valores no processo.

A cláusula contratual não prevê pagamento de percentual por valores futuros ou continuados oriundos de arrendamentos, tampouco por atos que não estejam diretamente vinculados à atuação do advogado.

Sendo assim, exigir remuneração por valores recebidos após a extinção do mandato e decorrentes de relação contratual diversa da causa judicial patrocinada contraria a boa-fé objetiva e impõe ônus excessivo à parte contratante.

Do reconhecimento extrajudicial do valor devido

A robustecer a tese do embargante, há nos autos cobrança extrajudicial encaminhada pelo próprio exequente, datada de 01/03/2017, em que expressamente reconhece como devido o valor de R$ 32.901,72, correspondente a 10% sobre os depósitos realizados até 30/04/2014.

Este reconhecimento demonstra que o próprio exequente delimitou, fora dos autos, os valores que entendia devidos, afastando a possibilidade de cobrança superior ao valor por ele admitido.

Assim sendo, restou configurado o que dispõe o art. 917, §2º, incisos I e IV do CPC:

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

(...)

§2º: “Há excesso de execução quando:
I – o exequente pleiteia quantia superior à do título;

(...)

IV – o exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da prestação do executado.”

Também é cabível a aplicação do art. 476 do Código Civil:

“Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.”

No caso, não tendo havido a recuperação efetiva de bens, tampouco atuação contínua do advogado até o recebimento dos valores apontados, não se cumpriu a condição do contrato que autorizaria a cobrança do percentual variável.

Desta feita, aplicável a teoria da
"exceptio non adimpleti contractus"
.

A propósito, colaciono interessantes julgados acerca de casos similares ao presente,
in verbis
:

"(...)
Havendo bilateralidade de obrigações na avença, não pode o contrate que ainda não cumpriu sua obrigação, exigir o cumprimento da parte adversa na relação contratual.
Inteligência do artigo 476 do Código Civil (...)." (TJMT RAC nº. 81905/2010 - Rel. Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - julgamento: 10/11/2010 - DJE: 18/11/2010) (grifo nosso)

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA IMPROCEDENTE – RECONVENÇÃO JULGADA PROCEDENTE - PRETENSÃO À REFORMA INTEGRAL – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Se o autor da ação de cobrança não cumpriu sua obrigação, seu pedido deve ser julgado improcedente
, por força do artigo 1.092 do Código Civil de 1916 e do artigo 476 do Novo Código Civil, segundo o qual
“nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro (...).
" (TJMT RAC nº. 16717/2011 - Rel. Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI - julgamento: 09/08/2011 - DJE: 15/09/2011) (grifo nosso)

" AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS - EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO.
Um dos princípios que direciona a execução contratual é o da exceção do contrato não cumprido, consubstanciado no artigo 476, do Código Civil, em vigor, segundo o qual, nos ajustes bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro, o que se denomina de contrato sinalagmático.
" (TJMG - Apelação Cível 1.0707.10.015619-9/001 0156199-80.2010.8.13.0707 (1) - Relator( Des. Veiga de Oliveira - Data de Julgamento: 26/06/2012 - Data da publicação: 10/07/2012) " (grifo nosso)

“AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO.
A exceção do contrato não cumprido encontra fundamento na equidade e parte da premissa, segundo a qual, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.
Ela constitui defesa indireta de mérito e, quando acolhida, implica a improcedência do pedido, porque é uma das espécies de fato impeditivo do direito do autor, oponível como preliminar de mérito na contestação. Assim,
demonstrado o não cumprimento das obrigações assumidas pelo autor da ação, não se mostra razoável a procedência de seu pedido de reconhecimento do descumprimento do contrato por culpa da outra parte contratante, já que descumprido pressuposto básico.
" (TJMG - Processo nº 1.0024.07.670397-4/001(1). Relatora: CLÁUDIA MAIA. Data do Julgamento: 06/05/2010. Data da Publicação: 26/05/2010) (grifo nosso)

Dessa forma, restando não configurada a recuperação de bens nos termos do contrato, bem como havendo expressa limitação da atuação do advogado até 11/09/2014 e ainda o reconhecimento expresso de valor inferior ao executado, impõe-se o reconhecimento do excesso de execução, com a consequente exclusão dos valores cobrados a maior, por ausência de amparo legal e contratual.

Do ônus sucumbencial.

Por fim, considerando os contornos do julgado, resta evidenciada a necessidade de redistribuição do ônus sucumbencial, razão pela qual condeno o réu, ora apelado, ao pagamento de metade das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios sucumbenciais, que, nos termos do art. 85 e §§ do CPC, ante a situação posta, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação excluída.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para reformar a sentença atacada e julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os embargos à execução, limitando a execução ao valor de R$32.901,72 (trinta e dois mil, novecentos e um reais e setenta e dois centavos), devidamente corrigido desde 01/03/2017, com juros de mora a partir da citação.

Condeno o recorrido ao pagamento de metade das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ora excluída.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025